Tribunal: TJPA
Processo: 0814292-19.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814292-19.2025.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES AUTARQUICOS E FUNDACIONAIS DO ESTADO DO PARA - APAFEP, MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. ART. 37, X E XIV, DA CF. TEMA 1.427/STF. ART. 169, §1º, DA CF. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, nos autos de ação rescisória, manteve decisão favorável à cumulação de adicional por tempo de serviço (ATS) com progressão funcional por antiguidade, afastando alegações de violação aos arts. 37, X e XIV, e 169, §1º, da Constituição Federal. O embargante sustenta omissões quanto (i) ao enfrentamento do RE 1.370.045/RJ; (ii) à aplicação do Tema 1.427/STF e à base legal do Decreto Estadual nº 929/2013; e (iii) à incidência do art. 169, §1º, da CF e do art. 113 do ADCT, com pedido subsidiário de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar, de modo específico, o precedente do STF no RE 1.370.045/RJ acerca de suposta duplicidade remuneratória por identidade de causa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da reserva legal remuneratória (art. 37, X, da CF) e à aplicação do Tema 1.427/STF no tocante ao Decreto Estadual nº 929/2013; e (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar adequadamente a incidência do art. 169, §1º, da CF e do art. 113 do ADCT sob a ótica da responsabilidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição de recurso próprio.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da cumulação de ATS com progressão funcional, ao afirmar que a vedação do art. 37, XIV, da CF incide sobre a utilização de vantagem como base de cálculo de outra, e não sobre o recebimento simultâneo de parcelas autônomas com natureza jurídica distinta.

A decisão delimita de forma clara a ratio decidendi ao distinguir “efeito cascata” de cumulação de vantagens diversas, afastando a tese de bis in idem, o que afasta a alegação de omissão quanto ao enquadramento constitucional da matéria.

A eventual discordância quanto à aplicação ou distinção do RE 1.370.045/RJ configura inconformismo interpretativo, e não vício integrativo, pois o acórdão adotou fundamentação explícita e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

O julgado examina a alegada violação ao art. 37, X, da CF e conclui que o Decreto Estadual nº 929/2013 se limita a regulamentar a progressão funcional prevista na Lei Estadual nº 6.873/2006, sem criar ou majorar vantagem remuneratória por ato infralegal.

A decisão afasta expressamente a aplicação do Tema 1.427/STF ao caso concreto, ao reconhecer ausência de delegação ao Executivo para fixação ou alteração de parcela remuneratória, distinguindo a hipótese dos autos do precedente vinculante.

O acórdão aprecia a incidência do art. 169, §1º, da CF e afirma que o dispositivo não impede a implementação de direito funcional previsto em lei e regulamentado de forma escalonada, compatibilizando responsabilidade fiscal com segurança jurídica e legalidade administrativa.

A pretensão de inclusão de análise específica do art. 113 do ADCT representa tentativa de ampliação argumentativa do julgado, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração quando inexistente omissão relevante.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando a apreciação das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia constitucional, ainda que a parte discorde da interpretação adotada ou da distinção realizada em relação a precedente invocado.

A progressão funcional prevista em lei e regulamentada por decreto, sem criação de vantagem remuneratória autônoma, não viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

A vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal não impede a cumulação de parcelas remuneratórias autônomas com natureza jurídica distinta.

O art. 169, §1º, da Constituição Federal não obsta a implementação de direito funcional legalmente previsto, desde que observado o regime normativo aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XIV; 93, IX; 169, §1º; ADCT, art. 113; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022, II; 1.025; 966, V; Lei Estadual nº 6.873/2006, arts. 2º, 6º, 12 e 13; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.370.045/RJ, Plenário; STF, ARE 1.524.795/MG (Tema 1.427 da Repercussão Geral); STF, ADI 6118; ADI 6080; ADI 6090; ADI 6102; TJPA, Processo nº 0000723-37.2014.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face de v. acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA nº 0814292-19.2025.8.14.0000, de minha relatoria, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, visando à integração do julgado por supostas omissões relevantes, com pedido subsidiário de efeitos infringentes e requerimento de prequestionamento.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que os aclaratórios “não se voltam à rediscussão do mérito da decisão, mas à integração do v. acórdão, diante de omissões relevantes”, sustentando que o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma completa e controlável, as teses constitucionais efetivamente deduzidas pelo Estado na ação rescisória. Afirma que a controvérsia “não se restringe à admissibilidade abstrata de progressões funcionais” nem à discussão genérica de “efeito cascata”, mas ao ponto nuclear de “definir se é constitucionalmente admissível a cumulação de vantagens remuneratórias fundadas no mesmo fator temporal (tempo de serviço)”, quando o avanço funcional reconhecido judicialmente assume feição automática, por decurso de prazo, com base em ato infralegal.

Em suas palavras, o Estado destaca que “o vício não reside em simples ‘repique’ de base de cálculo, mas na duplicidade remuneratória por identidade de causa”, alegando que tal hipótese teria sido expressamente enfrentada pelo STF no RE 1.370.045/RJ (Plenário), precedente que, segundo o embargante, não teria sido examinado nem distinguido pelo acórdão embargado.

Para reforçar sua alegação, aponta
três omissões principais
:

Primeira omissão – ausência de enfrentamento do paradigma central (RE 1.370.045/RJ – Plenário)
: sustenta que o acórdão embargado teria decidido o tema a partir de premissas gerais do art. 37, XIV, da CF (vedação ao “efeito cascata” por base de cálculo), mas
sem enfrentar o fundamento específico
trazido pelo Estado, qual seja, a
“duplicidade remuneratória por identidade de causa”
(tempo de serviço como fator temporal comum), exigindo que o Tribunal
aplique ou distinga
expressamente o precedente plenário indicado, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.

Segunda omissão – Tema 1.427/STF e suporte legal da promoção automática
: aduz que o acórdão teria afirmado, de modo conclusivo, que o
Decreto Estadual nº 929/2013 “apenas regulamenta”
direito previamente previsto em lei, porém
sem indicar
qual dispositivo legal formal sustentaria o núcleo do direito reconhecido no caso concreto (promoção por antiguidade em
“feição automática, por simples decurso de prazo, independentemente de requerimento ou critérios seletivos”
). O embargante enfatiza o art. 13 do Decreto nº 929/2013 (promoção por antiguidade independente de requerimento, desde que conte 5 anos na classe anterior) e contrapõe trechos da Lei nº 6.873/2006, defendendo que o requisito temporal funcionaria como pressuposto, e não como fator único e suficiente. Sustenta que a ausência de identificação da base legal específica comprometeria a análise sob o prisma do art. 37, X, da CF (reserva legal remuneratória) e do
Tema 1.427/STF
.

Terceira omissão – responsabilidade fiscal (art. 169, §1º, CF) e art. 113 do ADCT
: afirma que o acórdão teria afastado a incidência do art. 169, §1º, da CF por fundamento genérico de inexistência de nova despesa, mas
sem enfrentar
o impacto jurídico-constitucional do modelo de promoção automática reconhecido, que geraria
efeitos financeiros obrigatórios e continuados
. Sustenta ser necessária a apreciação, como questão correlata, do
art. 113 do ADCT
(impacto orçamentário), invocando precedentes do STF em controle concentrado (ADI 6118, ADI 6080, ADI 6090 e ADI 6102) e o princípio do
iura novit curia
, além do dever de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 489, §1º, IV e VI, CPC).

Sustenta ainda que as omissões seriam “interdependentes e convergem para um mesmo ponto: a ausência de delimitação clara das premissas fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão adotada”, o que violaria o dever constitucional de fundamentação e impediria o adequado controle da decisão. Por isso, requer a integração do acórdão e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes “estritamente necessários”, caso o saneamento das omissões imponha revisão das premissas do julgamento.

Por fim, o embargante requer: (a) o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir as omissões listadas, com manifestação expressa sobre (i) o correto enquadramento da controvérsia e o enfrentamento do RE 1.370.045/RJ, (ii) a origem normativa da promoção automática e a compatibilidade com art. 37, X, CF e Tema 1.427/STF, e (iii) a incidência do regime de responsabilidade fiscal, com análise do art. 169, §1º, CF e do art. 113 do ADCT; (b) subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes; e (c) para fins de prequestionamento, pronunciamento explícito sobre os arts. 37, X e XIV; 93, IX; 169, §1º, da CF; art. 113 do ADCT; e arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022, II; e 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

Em sede de
contrarrazões
a parte embargante afirma, de modo categórico, que “não assiste qualquer razão aos Embargantes”, sustentando que os embargos constituem tentativa de rediscutir matéria já decidida. Para tanto, invoca a natureza integrativa dos embargos declaratórios e a impossibilidade de reexame do mérito na via do art. 1.022 do CPC, transcrevendo precedentes do STJ que vedam a rediscussão da causa e indicam que o julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes ao deslinde do feito.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado analisou todas as questões jurídicas relevantes, especialmente considerando a natureza da ação rescisória, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou vício de fundamentação.

No mérito das alegações, a embargada rebate ponto a ponto:

Inexistência de omissão sobre o RE 1.370.045/RJ
: argumenta que o acórdão embargado teria enfrentado expressamente a tese do art. 37, XIV, da CF, destacando que não haveria “bis in idem”, “efeito cascata” ou impedimento ao pagamento simultâneo do
ATS
e da
progressão funcional
, por possuírem
natureza jurídica distinta
. Defende, ademais, que o precedente invocado pelo Estado seria
superveniente à coisa julgada
e
não aplicável ao caso
, pois trataria de realidade diversa (cumulação de “biênio” com ATS no RJ), além de ter preservado situações consolidadas por efeitos
ex nunc
. Acrescenta que o Estado reiteraria erro ao equiparar progressão funcional a mero acréscimo decorrente do tempo, quando se trataria de
evolução na carreira
prevista em lei, com eventual efeito remuneratório como consequência do novo nível funcional atingido.

Inexistência de omissão sobre o Tema 1.427/STF (art. 37, X, CF)
: sustenta que o acórdão embargado examinou expressamente a questão ao consignar que o
Decreto Estadual nº 929/2013
teria se limitado a disciplinar aspectos
procedimentais e operacionais
da progressão dos procuradores, sem criar vantagens pecuniárias ou inovar no ordenamento. Afirma que o Tema 1.427/STF seria
distinto
, pois trataria de delegação ao Executivo para fixar/alterar valor de parcela remuneratória sem parâmetros legais (gratificação variável), ao passo que, no caso, teria havido apenas a efetivação de progressão funcional
prevista na Lei Estadual nº 6.873/2006
, regulamentada por decreto dentro do poder regulamentar. Alega, inclusive, que a invocação do Tema 1.427 teria decorrido de
aditamento extemporâneo
e de interpretação equivocada do precedente.

Inexistência de omissão quanto ao regime de responsabilidade fiscal (art. 169, §1º, CF)
: afirma que o acórdão analisou o tema e concluiu que o art. 169 teria por objetivo controlar crescimento da folha, mas
não impedir o reconhecimento de direitos funcionais consolidados
no patrimônio jurídico dos servidores, sobretudo quando derivados de normas legais específicas e regulamentação válida. Sustenta que o decreto regulamentador teria observado critérios objetivos, limites quantitativos e escalonamento temporal, com aferição de disponibilidade orçamentária e financeira, evidenciando prudência fiscal. Acrescenta que o Estado sequer demonstrou impactos concretos na folha e que, no curso da lide principal, teria inclusive cumprido parcialmente o comando jurisdicional e celebrado acordos individuais, o que reforçaria a inconsistência do argumento (inclusive sob a lógica do
venire contra factum proprium
).

Por fim, requer a embargada que
os embargos de declaração sejam totalmente rejeitados
, por ausência dos vícios apontados, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II - Mérito

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita: aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando a reabrir debate meritório nem a substituir o recurso próprio para reforma do julgado. O ponto de controle, portanto, é objetivo: verificar se o acórdão embargado incorre em algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, e apenas nessa medida integrá-lo, sem desbordar para a rediscussão das razões de decidir já adotadas.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A par disso, o dever constitucional e legal de fundamentação não se confunde com obrigação de responder, um a um, todos os argumentos das partes. O que se exige é que o acórdão enfrente as questões
relevantes e necessárias
para sustentar a conclusão adotada, com encadeamento lógico suficiente para permitir o controle pelas vias impugnativas adequadas.

Inexistência de omissão quanto ao RE 1.370.045/RJ e ao art. 37, XIV, da Constituição.

O embargante sustenta que o acórdão teria “deslocado” o enquadramento jurídico para a noção de “efeito cascata por base de cálculo”, sem enfrentar a tese de “duplicidade remuneratória por identidade de causa temporal”, invocando o RE 1.370.045/RJ como paradigma central.

A alegação não procede, por uma razão objetiva: o acórdão embargado delimita expressamente a primeira questão em discussão como a verificação da possibilidade de cumulação entre ATS e progressão por antiguidade e, ao decidir, fixa a premissa jurídica determinante de que a vedação do art. 37, XIV, dirige-se à inclusão de vantagem na base de cálculo de outra, e não ao recebimento simultâneo de parcelas distintas com naturezas jurídicas próprias.

Mesmo que o embargante discorde desse enquadramento — o que, em tese, poderia sustentar por recurso próprio ou por irresignação extraordinária, se atendidos seus requisitos — não há como transmutar discordância interpretativa em “omissão”. O acórdão não silencia sobre o ponto controvertido; ao revés, enfrenta-o e resolve-o mediante critério hermenêutico explícito, suficiente e coerente com a conclusão alcançada. A pretensão do embargante, ao exigir que o Colegiado declare, com a extensão desejada, a “distinção” (ou aplicação) do RE 1.370.045/RJ, revela tentativa de impor ao órgão julgador um roteiro argumentativo específico, próprio da estratégia recursal da parte, o que não se confunde com vício integrativo.

Desse modo, transcrevo trecho do acórdão embargado. Senão vejamos:

“(...) Diante do exposto, revela-se juridicamente descabida qualquer alegação de ocorrência de bis in idem, efeito cascata ou afronta ao disposto no artigo 37, inciso XIV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, no caso sob exame. Inexiste, na espécie, qualquer impedimento de ordem legal, jurisprudencial ou fática que obste o pagamento simultâneo das parcelas correspondentes ao Adicional por Tempo de Serviço e à progressão funcional, porquanto referidas verbas possuem natureza jurídica distinta e fundamento próprio, ainda que ambas se insiram no contexto do desenvolvimento funcional do servidor público.

Cumpre destacar, com o devido rigor técnico, que a vedação constitucional insculpida no artigo 37, inciso XIV, dirige-se precipuamente à cumulação indevida de proventos ou vantagens provenientes do exercício de cargos, empregos ou funções públicas diversas, e não ao regular e legítimo desenvolvimento funcional verificado no interior de um mesmo vínculo jurídico-estatutário. A progressão funcional constitui mecanismo de ascensão na carreira dentro da mesma estrutura ocupacional, operando-se mediante alteração da referência ou padrão remuneratório, sem implicar modificação de cargo ou criação de vantagem autônoma cumulativa. Trata-se, pois, de evolução horizontal ou vertical no âmbito de um mesmo cargo, cujo somatório com outras parcelas legalmente previstas, como o Adicional por Tempo de Serviço, não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3
–
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4 –

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA

5 – Agravo interno conhecido e improvido.

(Processo nº 0000723-37.2014.8.14.0301 - DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA) (...)”

Em termos rigorosamente processuais, se a decisão já adotou uma razão de decidir clara para afastar a tese de inconstitucionalidade por cumulação — distinguindo “efeito cascata” de “cumulação de parcelas autônomas” — não há omissão a suprir; há, isto sim, inconformidade com a ratio decidendi, que não se corrige por embargos.

- Inexistência de omissão quanto ao Decreto 929/2013 e ao Tema 1427/STF.

O embargante sustenta que o acórdão teria afirmado, de modo conclusivo, que o Decreto Estadual nº 929/2013 “apenas regulamenta”, sem identificar a base legal formal do núcleo do direito reconhecido, e que isso impediria o enfrentamento adequado do Tema 1427/STF.

Também aqui não se verifica omissão. Explico.:

Nota-se que o acórdão embargado enfrenta a segunda questão em discussão precisamente como a verificação de eventual afronta à reserva legal e extrapolação do poder regulamentar, concluindo que o decreto limitou-se à regulamentação de procedimento administrativo previsto em lei, sem criação de vantagem remuneratória nova, afastando, por conseguinte, violação ao art. 37, X, da Constituição.

Na mesma linha, o acórdão afirma, de maneira expressa, a inaplicabilidade do Tema 1427/STF ao caso concreto, justamente por não se tratar de delegação para fixação/alteração de parcela remuneratória por ato infralegal, mas de operacionalização de progressão funcional já prevista no arcabouço normativo estadual.

Nesse sentido, transcrevo trecho do Acórdão.:

“(...) Nesse contexto, impende salientar que o DECRETO ESTADUAL Nº 929/2013, que regulamenta o instituto da progressão funcional aplicável aos PROCURADORES DO ESTADO DO PARÁ, foi validamente editado em estrita consonância com os ditames legais e os parâmetros orçamentários então vigentes. O diploma regulamentar, com inequívoco rigor técnico-administrativo, estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão, tais como o tempo mínimo de exercício e a avaliação de desempenho; limitou quantitativamente as progressões autorizadas por exercício fiscal; subordinou sua implementação à prévia aferição de disponibilidade orçamentária e financeira; e instituiu um escalonamento temporal destinado a mitigar eventuais impactos abruptos na folha de pagamento. Tais medidas evidenciam, de forma cristalina, a observância ao princípio da prudência fiscal e o respeito aos limites impostos pela legislação de regência.

É essencial, nesse ponto, operar a distinção conceitual entre a criação de nova despesa – que efetivamente atrai os rigores do artigo 169 – e a regulamentação ou implementação de direito funcional já existente no ordenamento jurídico. A progressão funcional objeto dos autos não constitui inovação legislativa, tampouco enseja acréscimo extraordinário à despesa pública, mas sim representa a concretização de um instituto previamente previsto na estrutura jurídica da carreira, cuja efetivação foi operacionalizada de maneira escalonada, criteriosa e conforme os parâmetros legais.

Assim, não há como sustentar que a realização de progressões funcionais legitimamente previstas em lei e implementadas de forma responsável configure, por si só, infração ao regime constitucional de controle de gastos com pessoal. A atuação administrativa que viabiliza a concretização de tais direitos, quando observados os marcos legais e fiscais aplicáveis, traduz o fiel cumprimento do dever jurídico da Administração Pública, e não um desbordamento das normas de contenção orçamentária.

Outro argumento utilizado para justificar a pretensão rescisória apoia-se na alegada afronta ao artigo 37, inciso X, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
dispositivo que impõe a exigência de edição de lei específica para a fixação ou majoração da remuneração dos servidores públicos
. Todavia, tal alegação não subsiste diante de uma análise jurídico-sistemática da matéria, uma vez que, na hipótese dos autos, inexiste qualquer violação à cláusula constitucional invocada.

A progressão funcional, enquanto instrumento de desenvolvimento na carreira pública, não se confunde, sob nenhuma perspectiva técnico-jurídica, com o aumento remuneratório a que se refere o artigo 37, X, da Carta Republicana, uma vez que o aumento de remuneração, no sentido estrito do texto constitucional, pressupõe inovação normativa que amplie os valores percebidos pelos servidores de maneira geral e abstrata, alterando os patamares salariais estabelecidos por lei.

A progressão funcional, diversamente, consiste em movimentação horizontal ou vertical do servidor dentro da matriz remuneratória previamente delineada no estatuto da carreira, com fundamento em critérios objetivos como tempo de serviço, desempenho ou capacitação. Cuida-se, portanto, de variação interna à própria estrutura remuneratória legalmente prevista, sem qualquer acréscimo autônomo ou extratabelar à remuneração.

Ademais, cumpre destacar que o DECRETO ESTADUAL Nº 929/2013, objeto de impugnação na presente demanda, limitou-se a disciplinar os aspectos procedimentais e operacionais da progressão funcional dos PROCURADORES DO ESTADO DO PARÁ, no exercício legítimo da competência regulamentar atribuída ao Poder Executivo. O referido ato normativo não criou novas vantagens pecuniárias, tampouco instituiu direitos ou obrigações não previstos em lei. Ao contrário, restringiu-se a estabelecer os meios pelos quais os dispositivos legais pertinentes seriam efetivados, observando fielmente os limites materiais do poder regulamentar.

Nesse contexto, resta evidente que o decreto não extrapolou os marcos constitucionais impostos ao poder regulamentar, atuando estritamente dentro dos contornos estabelecidos pela legislação de regência da carreira. Ausente, pois, qualquer inovação normativa que importe em fixação ou majoração de vencimentos, não há falar em ofensa ao artigo 37, inciso X, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, sendo juridicamente insustentável o argumento rescisório ora analisado.

Diante de todo o exposto, concluo que o acórdão ora impugnado mediante a presente ação rescisória foi proferido com estrita observância aos ditames constitucionais e à legislação infraconstitucional de regência, pautando-se em interpretação juridicamente adequada, sistematicamente coerente e teleologicamente orientada do ordenamento jurídico aplicável à espécie. Os julgadores que compuseram o colegiado originário examinaram o instituto da progressão funcional com rigor analítico e sob a ótica da conformidade constitucional, em estrita sintonia com os parâmetros normativos que estruturam o regime jurídico das carreiras públicas, sobretudo no tocante à legalidade estrita, à impessoalidade, à isonomia e à valorização do mérito funcional.

Além disso, é digno de nota que o aresto rescindendo não se afastou da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, tampouco da linha decisória assentada por esta Corte em casos análogos, tendo promovido uma harmonização interpretativa entre os diversos diplomas normativos incidentes sobre a matéria. O acórdão, com inegável rigor técnico, adotou uma leitura sistemática e finalística das normas aplicáveis, compatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e com os valores estruturantes do Estado Democrático de Direito, em especial aqueles que orientam a valorização do serviço público e a proteção da segurança jurídica.

Dessa forma, resta evidente que não há, na hipótese em exame, qualquer violação literal ou frontal aos dispositivos constitucionais invocados pela parte autora. As alegações de ofensa à norma jurídica decorrem de dissenso interpretativo, o qual, por sua própria natureza, não se confunde com a violação literal exigida pelo artigo 966, inciso V, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Para que se configure a hipótese excepcional de rescindibilidade com fundamento nesse inciso, exige-se demonstração clara e inequívoca de que a decisão impugnada aplicou norma constitucional ou legal de modo manifestamente oposto ao seu conteúdo semântico essencial, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Com relação a tese jurídica sustentada pelo ESTADO DO PARÁ, segundo a qual o acórdão rescindendo teria violado o entendimento firmado no
Tema 1427 da Repercussão Geral do STF
, não se sustenta à luz da correta hermenêutica constitucional e da distinção objetiva entre os fundamentos do precedente vinculante e a situação de fato e de direito ora examinada.

De início, cumpre salientar que o
Tema 1427/STF
fixa a seguinte tese:

“
É inconstitucional a delegação ao Poder Executivo de atribuição para fixar e alterar o valor de parcela remuneratória
, por afrontar o art. 37, X da Constituição Federal, que reserva à lei específica a disciplina da matéria.”

No julgamento que ensejou a formulação desse precedente (ARE 1.524.795/MG), o Supremo Tribunal Federal apreciou ato legislativo do Estado de Minas Gerais que conferia ao Executivo a competência para disciplinar, por regulamento, o valor e os critérios de percepção de gratificação variável (GEPI), sem parâmetros previamente definidos em lei, com evidente reflexo direto na composição da remuneração dos servidores da carreira fiscal.

Essa hipótese difere radical e substancialmente da matéria examinada no acórdão rescindendo, o qual não reconheceu nenhuma vantagem pecuniária autônoma ou extraordinária criada por decreto, tampouco admitiu a instituição de qualquer parcela remuneratória variável por meio de ato infralegal.

A decisão rescindenda limitou-se a determinar a implementação de progressão funcional horizontal prevista expressamente na Lei Estadual n. 6.873/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 929/2013, com observância a critérios objetivos como tempo de exercício e antiguidade — parâmetros que já constavam da norma legal de regência. O decreto em questão, longe de inovar no ordenamento ou criar vantagens pecuniárias, apenas operacionalizou procedimento administrativo previamente autorizado pela lei, nos exatos termos do § 8º do art. 6º da referida Lei, o qual delega ao Executivo a regulamentação da promoção funcional.

Não houve, pois, qualquer transgressão ao princípio da reserva legal, tampouco substituição da lei por regulamento, como ocorreu no caso do Tema 1427
. Pelo contrário, houve estrita fidelidade ao modelo normativo legal, com previsão expressa da progressão na estrutura da carreira, do tempo necessário para a ascensão funcional e da forma de custeio, tudo conforme disposto nos artigos 2º, 6º, 12 e 13 da Lei n. 6.873/2006, bem como nos artigos 35 e 36 da Lei n. 5.810/1994 — esta última, que compõe o regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Pará e explicitamente assegura a progressão por antiguidade.

A alegação de que o acórdão rescindendo teria conferido ao Decreto Estadual n. 929/2013 “efeito de lei” é desprovida de base fática e jurídica, pois ignora que o decreto apenas disciplinou a operacionalização administrativa de um direito já legalmente constituído — qual seja, a movimentação funcional dentro de uma carreira preexistente e estruturada em lei. Trata-se, portanto, de ato regulamentar subordinado, editado em consonância com a função precípua do Poder Executivo de dar fiel execução às leis (CF, art. 84, IV), inexistindo qualquer pretensão normativa autônoma ou conteúdo que invada a esfera de competência do Legislativo.

Por conseguinte, não se revela aplicável ao presente caso o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1427 da Repercussão Geral, por absoluta ausência de identidade material entre os fundamentos das decisões. O precedente em questão veda a criação ou modificação de vantagens remuneratórias por ato do Executivo — o que não se verificou no julgado rescindendo, que apenas determinou o cumprimento de progressão legalmente prevista, com amparo em norma regulamentar válida e compatível com o ordenamento constitucional.

A invocação do Tema 1427, nos moldes apresentados pelo ESTADO DO PARÁ, representa tentativa de deslocar indevidamente o alcance de precedente vinculante para hipótese que lhe é estruturalmente estranha, e que já foi devidamente apreciada pelo acórdão rescindendo com base em interpretação sistemática, teleológica e constitucionalmente adequada.

Assim sendo, a tese recursal referente ao Tema 1427/STF deve ser
rejeitada
por completa ausência de pertinência material, não tendo o acórdão rescindendo incorrido em qualquer desrespeito à cláusula de reserva legal do art. 37, X, da Constituição Federal. (...)”

A insistência do embargante em obter “manifestação expressa” acerca de qual dispositivo legal, em seu entender, deveria ser citado com maior detalhamento, é típica tentativa de ampliação argumentativa do julgado para fins de viabilizar debate em instâncias extraordinárias, finalidade que, por si, não autoriza o acolhimento de embargos quando inexistente vício do art. 1.022 do CPC.

Inexistência de omissão quanto ao regime de responsabilidade fiscal (art. 169, §1º, CF)
.

O embargante sustenta insuficiência de fundamentação ao afastar a incidência do art. 169, §1º, da Constituição, e postula apreciação do art. 113 do ADCT como “questão correlata”.

A pretensão, entretanto, não se coaduna com a natureza dos aclaratórios. Explico.:

O acórdão embargado enfrenta, como terceira questão, a incidência do art. 169, §1º, e conclui que não se aplica para impedir a implementação de direito funcional já previsto em norma legal e regulamentado de forma escalonada e prudente, assentando, ainda, tese de julgamento sobre a compatibilidade da criação de despesa funcional decorrente de progressão legalmente prevista com a responsabilidade fiscal.

Vejamos trecho que demonstra que a matéria foi devidamente apreciada no julgado.:

“(...) O segundo ponto invocado como fundamento do pedido rescisório repousa na interpretação do artigo 169 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, que estabelece os limites de despesa com pessoal a serem observados pelos entes federativos, com vistas à responsabilidade na gestão fiscal. Contudo, a invocação deste dispositivo, na hipótese dos autos, revela-se destituída de pertinência jurídica, na medida em que a norma constitucional em apreço não se presta a obstaculizar o reconhecimento de direitos funcionais que já se encontram consolidados no patrimônio jurídico dos servidores públicos, mormente quando derivados de normas legais específicas e regulamentação válida.

Com efeito, o comando do artigo 169 da Carta Republicana objetiva primordialmente o controle do crescimento desmedido da folha de pagamento, prevenindo desequilíbrios fiscais e assegurando a sustentabilidade das contas públicas.
Todavia, a sua interpretação há de ser sistemática e teleológica, de modo a compatibilizá-lo com a eficácia e estabilidade das garantias funcionais legalmente instituídas. A contenção de despesas, por mais relevante que seja no plano macroeconômico, não pode ser manejada como instrumento de supressão de direitos subjetivos já incorporados à esfera jurídica do servidor, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao postulado da legalidade administrativa (...)”
.

Pretender que o Colegiado acrescente, agora, exame do art. 113 do ADCT como se tratasse de “omissão” equivale, na substância, a ampliar o conteúdo decisório para abranger debate
não delimitado
como fundamento autônomo indispensável à solução já dada, com nítido propósito de rediscutir premissas e produzir reforço argumentativo. Embargos de declaração não se prestam a esse alargamento, especialmente quando a decisão já enfrentou o núcleo constitucional invocado (art. 169, §1º) com fundamento bastante e congruente.

Por fim, quanto ao prequestionamento e à invocação do art. 489 do CPC, não se identifica defeito de fundamentação que autorize integração. Explico.:

O acórdão apresenta motivação suficiente, com enfrentamento das questões essenciais, sendo certo que os embargos não se prestam à mera provocação de pronunciamento “explícito” sobre um catálogo de dispositivos, quando ausente vício real. Ademais, o art. 1.025 do CPC disciplina, em termos próprios, a técnica de prequestionamento ficto, sem que isso converta os embargos em via adequada para rejulgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e no mérito,
REJEITO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantido o julgado em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026